Tribunal: TJDFT
Processo: 0004779-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS III E VI DO ART. 40 DA LEI N.o 11.343/2006. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Confirmadas a materialidade e a autoria do delito, deve ser mantida a classificação do crime de tráfico, ante a ausência de motivo que justifique sua reclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, tendo em vista a quantidade da droga apreendida e a existência de indícios de que seria para a difusão ilícita.

2. Devem-se afastar as causas de aumento de pena previstas no art. 40, III e VI, da Lei n.o 11.343/2006, tendo em vista que o réu se deslocou para o estacionamento do supermercado ao avistar os policiais e por se cuidar de criança de colo, sem qualquer capacidade de entendimento quanto à conduta do réu.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.